Tribunal: TJDFT
Processo: 0749243-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0749243-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LUCIANO RODRIGO CONCEICAO DOS SANTOS, BRUNO LEONARDO FERREIRA DE MATOS E JACINTO DE SOUSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 23932670, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) LUCIANO RODRIGO CONCEIÇÃO, intime-se a cessionária requerente DVA ATACADOS EIRELLI LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmou a procuração ID 23932674; II) a retificação da escritura pública de cessão de direitos creditórios, tendo em vista que os Precatórios enumerados estão listados em ordem distinta da lista de credores cedentes apresentada no documento ID 23932671; III) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; IV) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; V) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; VI) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária; e VII) informar expressamente o nome do credor originário e do cessionário/subcessionário. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto